Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-22.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004555-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE BARROS MENDONCA - CPF: 039.925.591-57 (APELANTE), HAISSA VALERIA MENDES SANTOS - CPF: 044.293.781-42 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURA NÃO ANULADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo real. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados.

II - Constatada a irregularidade na medição de energia elétrica caberá ao administrado o pagamento das diferenças resultantes entre o que consumiu e o que foi constatado pelo medidor, pois se beneficiou com a leitura a menor da energia consumida - arts. 166 e 168 da Resolução nº 414/2010.

III - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004555-22.2021.8.11.0003 interposto por ALINE BARROS MENDONCA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 148845209 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 148845210 que ainda que o IPEM-MT realize a verificação do medidor de energia e elabore Laudo técnico aprovando ou reprovando o equipamento, necessário pontuar que a Resolução da Aneel 414/2020, no artigo 164, §2º, determina que seja feita a comunicação ao consumidor, de forma escrita, garantindo o direito à ampla defesa e o contraditório, quanto ao laudo emitido pelo órgão responsável pela análise do equipamento;

Aduz que não consta nos autos a prova que foi entregue para a Consumidora, ainda que por meio de Carta Registrada, a Comunicação de Substituição de Medidor e da imposição de COBRANÇA, conforme artigo 28 da Lei Federal 9.784/99, tampouco, quanto ao destino do medidor de energia para o IPEM-MT. Desta forma, ilegal o ato administrativo que estabeleceu a cobrança de energia com base na reprovação do medidor, conforme Laudo – IPEM-MT, visto que, não foi garantido à Consumidora o direito de manifestar sobre o Laudo emitido pelo IPEM-MT, Autarquia vinculada ao INMETRO e este que possui regramento específico no caso de imposição de medida que enseje ônus para a consumidora, qual seja, o direito ao contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo;

Registra que a recuperação de energia somente pode ser realizada após esgotadas as possibilidades de manifestação do Consumidor e possibilitado o direito ao Contraditório e Ampla Defesa, não podendo ser ratificada a tese que um Laudo produzido por um órgão Oficial não deva ser oportunizado ao Consumidor o direito de defesa, atinente a todo procedimento administrativo que imponha um ônus. Não se pode admitir que vigore o entendimento que os atos oficiais são dotados de total presunção de veracidade e que por isso não importem na vigilância dos princípios constitucionais, sobretudo, quanto ao Contraditório e Ampla defesa, visto que, todo procedimento e toda decisão administrativa que imponha um dever, ônus, sanção ou restrição ao exercício de direitos, deve ser garantido o direito constitucional do devido processo legal;

Requer que se conheça do presente recurso de apelação, posto que presentes os seus requisitos de admissibilidade, para que, no mérito seja dado total provimento às presentes razões recursais, para o fim de reformar a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo “ad quo”.

Contrarrazões sob ID. 148845213.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por ALINE BARROS MENDONÇA, doravante denominada recorrente, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante denominada recorrida.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo que realizou retificações no medidor de consumo de energia elétrica do apelante.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Revisitando as provas carreadas nos autos, verifica-se “CARTA AO CLIENTE”, remetida pela concessionária/recorrida à parte consumidora/recorrente, indexada sob ID. PAG.PDF 28, indicando “PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR” que apurou diferença não faturada de 532 Kwh no importe de R$ 671,62 inerente ao período de 07/2019 à 12/2019, o que resulta em uma diferença de 88,66 Kwh mês.

Neste espeque, faz-se necessário consignar as razões trazidas em sentença pelo magistrado diretor:

“Muito embora a parte autora conteste o procedimento adotado e a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), convém registrar que referido documento se trata de documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta, cuja presunção de veracidade não é absoluta, tendo de ser acompanhado de demais provas.

Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, a requerida colacionou aos autos as notificações já apontadas, bem como demonstrativo de cálculo (Num. 51610755 - Pág. 2), fotografias atestando a irregularidade encontrada (Num. 51610760) e Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT, atestando que o medidor fora REPROVADO (Num. 51610745).

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 03 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição, como no presente caso.”

É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo real. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados.

Constatada a irregularidade na medição de energia elétrica caberá ao administrado o pagamento das diferenças resultantes entre o que consumiu e o que foi constatado pelo medidor, pois se beneficiou com a leitura a menor da energia consumida - arts. 166 e 168 da Resolução nº 414/2010.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A doutrina diz:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Deste modo, ausente ilegalidade no procedimento para recuperação de consumo levado à efeito pela empresa concessionária recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022